Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703011-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZETE MARY BITTES EMBARGADO: BANCO PAN S.A Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Elizete Mary Bittes contra a decisão desta Relatoria que homologou o pedido de desistência formulado pelo Banco Pan S/A, ora embargado (ID no 27568090). 2. Nas razões de ID no 27781640, em suma, a embargante alega que a decisão é omissa, uma vez que não foi consultada sobre o pedido de desistência, reconhecido como intempestivo. Sustenta violação ao art. 10 e inobservância do art. 485, § 4o do CPC. 3. Argui abuso processual e litigância de má-fé, já que o embargado interpôs recurso manifestamente intempestivo, cujas razões são cópia da contestação. Pugna pela incidência do art. 926 do CPC. 4. Argumenta que o cumprimento de sentença não foi iniciado e que o depósito efetuado não implica a satisfação do seu crédito. 5. Suscita omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios decorrentes do princípio da causalidade. Pede a aplicação do art. 85, § 11 do CPC. 6. Pede o saneamento dos vícios apontados com atribuição de efeitos modificativos. Requer, ainda, a baixa dos autos à primeira instância para que seja iniciado o cumprimento de sentença ou a intimação do embargado para providenciar o pagamento voluntário da obrigação. 7. Sem contrarrazões (ID no 28158582). 8.Cumpre decidir. 9. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. 10. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 11. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 12. O art. 998 do CPC permite ao recorrente, a qualquer tempo e sem anuência do recorrido ou de eventuais litisconsortes, desistir do seu recurso. A decisão apenas aplicou a referida previsão legal ao homologar o pedido de desistência formulado pelo embargado. Não há violação ao princípio da não surpresa. 13. “Postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, seus efeitos, independente da anuência da parte contrária”, o que encerra a discussão sobre eventuais questões vinculadas, com consequente preclusão consumativa (AgRg no REsp 1393573/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 30/4/2019). 14. Eventual discordância quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar decisão, confrontar julgados ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. O cumprimento de sentença deve ser pleiteado na origem. 15. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11 do CPC somente é devida quando o Tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso. No caso de desistência, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios recursais. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1303853, 00105173620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Por fim, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 17. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. 18. O exercício da garantia do duplo grau de jurisdição é incapaz, por si só, de caracterizar o dolo processual. 19. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. 20. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser providos. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Rejeito os embargos de declaração. Confirmo a decisão que homologou o pedido de desistência da apelação. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO